Tribunal: TJSP
Processo: 2008854-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Enquadramento
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência Judiciária Gratuita – Alegação de insuficiência de recursos para fazer frente às despesas do processo – Possibilidade de indeferimento do pedido se houver, nos autos, elementos que afastem a presunção relativa de veracidade que milita em favor da pessoa física – Art. 99, §2o, CPC – Presença de elementos suficientes para afastar essa presunção –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência Judiciária Gratuita – Alegação de insuficiência de recursos para fazer frente às despesas do processo – Possibilidade de indeferimento do pedido se houver, nos autos, elementos que afastem a presunção relativa de veracidade que milita em favor da pessoa física – Art. 99, §2o, CPC – Presença de elementos suficientes para afastar essa presunção – Rendimentos incompatíveis com a alegada hipossuficiência - Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça mantida – RECURSO DEPROVIDO.